Tribunal: TJES
Processo: 0001381-23.2021.8.08.0062
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acumulação de Proventos
Data de julgamento: 2025-03-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001381-23.2021.8.08.0062
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAULO CELSO COLA PEREIRA e outros
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARA
ÇÃO Nº
0001381-23.2021.8.08.0062

EMBARGANTE.:
PAULO CELSO COLA PEREIRA;
EZEQUIAS FERREIRA DO NASCIMENTO

EMBARGADO
:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO. SUPOSTA OMISSÃO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO AUTORIZA O REEXAME DO MÉRITO. CONSTITUCIONALIDADE DE LEI ESTADUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROVIDOS.

VOTO

R
elató
rio dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Trata-se de
E
mbargos
D
eclaratórios (
Id. 10749466
) opostos pel
os

E
mbargante
s
,

PAULO CELSO COLA PEREIRA; EZEQUIAS FERREIRA DO NASCIMENTO
,
em face de
Acórdão

(
Id.
10563020
)
que conheceu
do
Recurso Inominado interposto pela parte contrária,
dando
provimento

nos seguintes termos: “
Portanto, firme em tais razões, voto para reformar a r. sentença recorrida para julgar improcedentes os pedidos prefaciais. Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado,
E LHE CONFIRO PROVIMENTO
, a fim de reformar a r. Sentença atacada, com o espoco de julgar improcedente os pedidos formulados na inicial.”

Contrarrazões apresentadas por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em Id.
10832701
.

Os embargos possuem a finalidade de
sanar suposta
omissão
,
levando em consideração
que
o Acórdão proferido

não analisou o disposto em contrarrazões que
o
s
art
s
. 22, XXI
e art. 42, §1º c.c art. 142, § 3º, X possuem âmbitos de abrangência distintos, sendo
competência d
a União
a legislação
sobre normas gerais relativas às carreiras militares estaduais, inclusive matéria previdenciária (inatividade e pensões), cabendo aos Estados apenas a formulação de regras específicas, observados os parâmetros fixados em lei federal.

Sustenta o embargante que a Lei Estadual 943/2020 é inconstitucional, uma vez que m
odificou a regra de remuneração em caso de inatividade por diplomação, adentrando na esfera dos direitos políticos dos militares, o que não pode ser legislado autonomamente por ente da federação.

A priori
, importante destacar que
o
cabimento dos embargos, está condicionado à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil
.

Com efeito, em que pese a alegação d
o

E
mbargante de que o
magistrado
teria sido omisso
,
entendo que tal tese não deve prosperar.

A competência estadual e a constitucionalidade do referido diploma foram extensivamente analisados no Acórdão objurgado.
Nesses termos:

FUNDAMENTAÇÃO ACÓRDÃO OBJURGADO ID.
10563020

Dessa feita, em que pese o notável saber do Ilmo. Julgador primevo, não há se falar em inconstitucionalidade formal da LCE nº nº 943/2020,
até porque consonante com as exigências constitucionais previstas nos Arts. 42, § 1º, § 2º e 142, § 3º, X, todos da CF,
em se tratando do tema em voga (regras de previdência e inatividade dos militares do Estado).

Mister frisar que a jurisprudência do Eg. Tribunal do Espírito Santo caminha nessa direção:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES. ALTERAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. POSSIBILIDADE. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DO ESTADO. SERVIDOR PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Foi reestruturada a carreira militar com a edição da Lei nº 13.954/2019, sendo determinado que a contribuição previdenciária deve incidir sobre a totalidade da remuneração dos militares estaduais, sejam ativos ou inativos, bem como de seus pensionistas, com alíquota idêntica àquela estabelecida para as Forças Armadas. 2. Contudo, é inteligível que o c. Supremo Tribunal Federal reconheceu a inconstitucionalidade do art. 24-C da Lei nº 13.954/2019. No entanto, o Estado do Espírito Santo, em simetria com a legislação federal, editou a Lei Complementar nº 943/2020 que, via de consequência, alterou a Lei nº 3.196/78, e as Leis Complementares nº 282/2004, e nº 7112013, disciplinando, em seu art. 12 que Aplica-se o disposto no art. 24-C do Decreto-Lei Federal nº 667, de 02 de julho de 1969, aos militares estaduais, ativos e inativos, e aos seus pensionistas. 3. Isso significa que legislador estadual adotou a reforma no regime de previdência dos militares realizada no âmbito federal, de maneira que o art. 40, § 3º, da Lei Complementar Estadual nº 282/2004, não se estende aos militares, devendo ser aplicada somente aos servidores públicos civis do Estado do Espírito Santo. 4. Dessa forma, ainda que a legislação federal tenha sido declarada inconstitucional, a aplicabilidade das alíquotas previstas não serão alteradas, visto que o legislador estadual optou por adotar tais percentuais, não havendo que se falar em violação às normas constitucionais ou à autonomia do ente federativo. 5. É cediço na jurisprudência que o servidor público não possui direito adquirido a determinado regime jurídico, sendo ativo ou inativo, podendo este ser modificado pela Administração Pública. 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AC 0020218-80.2020.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 01/02/2022; DJES 18/02/2022, destaque não original)

Dessa forma
, não vislumbro
omissão
,
estando esclarecido em Acórdão o entendimento pela constitucionalidade da norma e a possibilidade de legislação do tema pelo Estado do Espírito Santo.

Assim, os Embargos de Declaração em comento revelam mero inconformismo da parte, uma vez que o Acórdão objurgado está devidamente fundamentado, não sendo os embargos declaratórios via correta para rediscussão do mérito da demanda, tendo a Embargante falhado em apontar a omissão presente no conteúdo decisório.
Logo, devem ser rejeitados os presentes Embargos de Declaração.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos mas lhes
REJEITO ACOLHIMENTO
, mantendo incólume o Acórdão guerreado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)